Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022382-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVANTE), CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 07.652.588/0001-07 (AGRAVADO), GPII EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA. - CNPJ: 14.598.417/0001-02 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM AS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ATACADO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.016, II E III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Vila Rica, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais n.o 1000310-53.2023.8.11.0049, ajuizada pelas empresas
GPII Empreendimento e Participação Ltda.
e
Capov Empreendimentos Imobiliários S.A.

Para tanto, a agravante alega que, a despeito de ser proprietária da área abrangida pelas n. 5.355, 5.374, 5.357, 4.192, 5.363, 5.362 e 5.358, todas do Cartório de Vila Rica/MT, exerce posse direta apelas sobre a parte integrante das matrículas de n. o 5.374, 5.357 e 4.192, as quais são cobertas 100% (cem por cento) por vegetação nativa.

Diz que, desde 21/09/2015, as áreas produtivas, descritas nas matrículas de n.o. 5.355, 5.358, 5.362 e 5.363, consubstanciadas na Fazenda Vô Zeca/Transoeste, estão arrendadas aos senhores
Rafael Bortoli
e
Inês Marina Scheffer Bortoli
, de modo que não pode ser responsabilizada por eventuais danos suportados pelas agravadas, em decorrência do incêndio ocorrido no dia 03/07/2017, cujo foco se supõe ter partido da propalada fazenda.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

As contrarrazões vieram ao id. 184864696, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do instrumental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, as autoras suscitam, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não combatem as razões de decidir do provimento jurisdicional atacado.

Com razão as agravadas.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, com base na responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel, nos seguintes termos:

“Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva: é dever do proprietário do imóvel adotar as medidas necessárias à sua conservação e segurança, a fim de não prejudicar terceiros, pois se o bem causar prejuízo, o guardião deve indenizá-lo. O dever de vigilância deve ser ainda mais rigoroso, quando a coisa tiver maior propensão a causar perigo ou ainda inserida no risco interno da atividade. O princípio é o mesmo da teoria do risco, que muitos admitem como justificação para a natureza jurídica dessa responsabilidade.

No caso em tela, com mais razão deveria se dar a segurança, por se tratar de imóvel rural em que há plantação de fácil combustão, cuja queima pode advir de inúmeros fatores, inclusive incidentais. Ademais, como já dito, as queimadas, realizadas ou não pelos proprietários, são riscos internos e inerentes a própria atividade, de modo que aquele que exerce tais atividades não pode transferi-lo a terceiros, sobretudo sob o manto do desconhecimento da causa.”

Contudo, ao manifestar sua insurgência contra o desacolhimento da pretensão, a empresa agravante se resumiu a repetir os argumentos lançados na peça defensiva, buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, consubstanciada no fato de que a posse do imóvel, de onde teria partido o foco do incêndio, causador dos danos alegados pelas empresas agravadas, estaria sendo exercida pelos senhores
Rafael Bortoli
e
Inês Marina Scheffer Bortoli
, com quem celebrou contrato de arrendamento rural em 21/09/2015.

Não teceu uma linha sequer sobre o instituto da responsabilidade objetiva, que constituiu fundamento utilizado pelo juiz de origem para afastar a ilegitimidade passiva suscitada, circunstância que importa em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR. REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 4. A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade.
A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado
. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 1.021, § 1.o, DO CPC/2015. 1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar o desacerto da decisão agravada
, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao "decisum" combatido. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.185.800/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023